Tribunal: TJMT
Processo: 1018129-81.2022.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018129-81.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSEMAR ROSSETI - CPF: 022.602.329-06 (APELADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), FERRO VELHO DO XAROPINHO LTDA - CNPJ: 09.182.548/0001-74 (APELANTE), KENNER LANGNER DA SILVA - CPF: 735.399.371-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO LOCADO – PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO – DANO COMPROVADO – CULPA DO PREPOSTO DA RÉ CONFESSADA – VÍNCULO CONTRATUAL IMPEDITIVO DE OPÇÃO DA AUTORA – EXTENSÃO DO DANO DEMONSTRADA – INAPLICABILIDADE DE ORÇAMENTOS PARTICULARES – CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dever de indenizar decorre da responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus prepostos, nos termos do art. 932, III, do Código Civil. Comprovado o acidente e a culpa do motorista da ré, impõe-se o ressarcimento do dano material suportado pela autora.

É legítimo o reembolso da franquia paga em razão do contrato de locação do veículo, não se podendo exigir da autora que descumpra cláusula contratual válida para limitar o prejuízo do causador do dano. A extensão do dano deve ser aferida a partir do efetivo desembolso comprovado, não sendo admissível a substituição por orçamentos unilaterais não vinculantes.

A alegação de culpa concorrente exige prova inequívoca da corresponsabilidade da vítima, o que não se verificou nos autos.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação observou os critérios legais, não sendo cabível sua redução diante da proporcionalidade e adequação do montante arbitrado.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FERRO VELHO DO XAROPINHO LTDA. visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível De Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais no. 1018129-81.2022.8.11.0002, movida por ROSEMAR ROSSETI, julgou procedente o feito para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$11.367,20, a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o recorrente sustenta que o valor de R$ 11.367,20 fixado na sentença não corresponde à extensão real do dano material sofrido pela autora, contrariando o que dispõe o art. 944 do Código Civil.

Defende que não há prova técnica ou pericial nos autos que comprove que os danos causados ao veículo correspondem ao valor da franquia paga, bem como que a autora apresentou apenas comprovante do pagamento da franquia, sem demonstrar que tal valor era necessário ou correspondente ao dano efetivo.

Aduz que houve concorrência de culpa, pois a autora teria estacionado o veículo em local estreito e inadequado à circulação de veículos de grande porte, o que contribuiu para a ocorrência do acidente.

Argumenta que a autora não adotou precauções mínimas ao estacionar em ponto sabidamente crítico, de modo que sua conduta concursou para o resultado danoso, o que justifica redução proporcional do valor da indenização.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reduzir o valor da indenização ao montante equivalente aos orçamentos apresentados, limitando-se à efetiva extensão do dano comprovado; Subsidiariamente, requer a redução do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para 10%, em atenção aos critérios legais e à complexidade da causa.

Contrarrazões, no Id. 300612401, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço o dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A insurgência recursal concentra-se, essencialmente, na tentativa de redução do valor fixado na condenação, sob a alegação de que tal quantia não corresponderia à extensão real do dano; bem como na alegação subsidiária de culpa concorrente da autora e na pretensão de redução dos honorários sucumbenciais arbitrados.

Pois bem.

É incontroverso nos autos o fato de que o acidente de trânsito ocorreu no dia 04 de março de 2022, em via pública desta Comarca, ocasião em que o veículo Citroën C4 Cactus, locado pela autora junto à empresa Winmove Locadora de Veículos e regularmente estacionado, foi atingido por caminhão guincho da ré.

Importa destacar que a própria empresa ré reconheceu a ocorrência do sinistro e a culpa de seu preposto, tendo apenas buscado controverter o valor da indenização pretendida pela parte autora.

Diante disso, está corretamente aplicada na sentença a teoria da responsabilidade objetiva do empregador, nos moldes do art. 932, III, do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...)
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.”

A responsabilidade decorre do próprio risco da atividade e da relação de subordinação existente entre o causador do dano e a empresa ré, sendo desnecessária a demonstração de culpa direta da pessoa jurídica.

Ademais, restaram devidamente demonstrados os elementos do ato ilícito: conduta, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Quanto ao valor da indenização, a autora comprovou documentalmente ter arcado com o valor de R$11.367,20, correspondente à franquia do seguro do veículo locado, valor este efetivamente pago, conforme cláusulas contratuais legítimas do contrato de locação, em razão direta do sinistro.

A insurgência da parte ré no sentido de que o dano seria inferior e que a autora teria agido com liberalidade ao acionar o seguro, deixando de aceitar os orçamentos particulares apresentados, não merece prosperar.

A decisão de primeiro grau enfrentou com precisão a matéria, destacando que:
“A pretensão da ré desconsidera que a autora não tinha discricionariedade para escolher oficina particular, estando vinculada ao contrato de locação com cláusula expressa que previa o pagamento da franquia em caso de sinistro. Portanto, não cabe exigir da autora que se insurgisse contra cláusula contratual válida ou que descumprisse obrigações junto à locadora para, apenas então, buscar o ressarcimento.”

A autora, portanto, não possuía liberdade contratual para escolher oficina diversa ou adotar outra conduta, pois estava vinculada à cláusula do contrato de locação que impunha, em caso de sinistro, o pagamento da franquia do seguro.

Dessa forma, é incabível exigir que a parte lesada descumpra contrato com terceiro (a locadora) para atender à pretensão do causador do dano.

Ademais, nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização deve corresponder à extensão do dano efetivamente suportado, e não a estimativas unilaterais feitas por aquele que deu causa ao evento.

A sentença enfrentou este ponto de forma técnica e convincente, afastando corretamente os orçamentos unilaterais como meio hábil para limitar o valor da reparação, diante da inexistência de prova cabal de que seriam compatíveis com a realidade contratual enfrentada pela autora.

Também não procede a alegação de culpa concorrente da autora, baseada na suposta irregularidade do local onde o veículo estava estacionado.

A parte ré não comprovou qualquer conduta culposa da autora ou irregularidade no estacionamento do veículo. Ao contrário, os elementos dos autos, inclusive imagens e boletim de ocorrência, confirmam que o veículo estava parado, sendo o dano provocado exclusivamente pela manobra imprudente do motorista do guincho, que foi advertido por transeuntes da inviabilidade da passagem.

Logo, não se verifica culpa concorrente, sendo inaplicável qualquer redução proporcional da indenização com base nesse argumento.

No tocante à verba honorária sucumbencial, fixada em 15% sobre o valor atualizado da condenação, observa-se que a fixação se encontra em consonância com os parâmetros legais do art. 85, § 2o, do CPC, considerando o êxito da parte autora, a natureza do litígio, o valor da condenação e a atuação do patrono ao longo da demanda.

Não há abuso ou desproporcionalidade que justifique sua redução.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025